Tribunal: TJES
Processo: 5003876-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003876-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UBIRAJARA PEREIRA DE MENDONCA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE PRATICADA VIA ACESSO REMOTO AO CELULAR DA PARTE AUTORA. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato bancário firmado por meio de fraude, determinou a restituição de valores subtraídos da vítima, bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de falha na prestação dos serviços bancários e adoção insuficiente de mecanismos de seguranç
a.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada, mesmo diante da alegada culpa exclusiva da vítima, por transações financeiras realizadas por fraudadores mediante acesso remoto ao celular da parte autora; (ii) verificar se é cabível e adequado o valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 479) reconhece que fraudes bancárias decorrentes de falhas de segurança interna configuram fortuito interno, ensejando a responsabilidade da instituição financeira.
5. No caso concreto, constatou-se que a fraude decorreu da instalação, por indução de terceiros, de aplicativo que permitiu acesso remoto ao aparelho da vítima, possibilitando transações completamente atípicas em comparação ao seu perfil de consumo.

6. A instituição financeira não apresentou medidas de segurança aptas a impedir tais operações, caracterizando falha na prestação do serviço.
7. Mantido o quantum indenizatório por dano moral, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser compatível com a extensão do dano e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Honorários majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros mediante acesso remoto ao dispositivo do consumidor, por se tratar de fortuito interno.

O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto e não comporta redução.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CDC, arts. 6º, VI, 14, caput e § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479;

REsp 2.015.732/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023;
TJES, Apelação Cível n. 5019214-50.2021.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 16.05.2024, DJe 16.05.2024;
TJES, Apelação Cível n. 5010581-49.2022.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 09.08.2023, DJe 09.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003876-35.2022.8.08.0024.

APELANTE: BANESTES S. A.
–
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

APELADO: UBIRAJARA PEREIRA MENDONÇA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

BANESTES S. A.
–
Banco
d
o Estado
d
o Espirito Santo interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – nos autos da “ação de obrigação de fazer, cumulada com perdas e danos (materiais e morais)” proposta em face dele por Ubirajara Pereira Mendonça, que julgou “procedente os pedidos autorais para: i) declarar a nulidade das transações discutidas nos autos, notadamente do contrato de empréstimo no valor de R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais); ii) condenar o requerido a restituir R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ao requerente, cuja correção monetária incidirá a partir do efetivo prejuízo (desembolso) até a citação (art. 405 do CC), pelo INPC, e a partir daí (data de citação) os valores serão corrigidos exclusivamente pela SELIC; iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), atualizados pela SELIC a partir da data desta sentença.”

Condenou ainda o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual e 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Nas razões do recurso, o apelante alegou, em síntese, que: 1) “todas as transações ocorreram no App Banestes, no próprio dispositivo da parte Requerente, após o cliente instalar o aplicativo AnyDesk, além de fornecer o código de acesso e senha da conta”; 2) “a instituição financeira requerida tomou ciência da ocorrência através na data de 24/11/2021”; 3) “o Recorrido negligenciou em total dissidia permitindo de forma irresponsável a divulgação de seus dados e habilitação virtual de sua conta”; 4) “o evento ocorrido é completamente diverso dos casos identificados como fortuito interno, ante a ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e os serviços prestados pelo recorrente”; 5) “não havia possibilidade de a recorrente impedir a realização das operações em causa”; 6) “não se vislumbra a configuração de dano moral, mas sim mero dissabor”.

Requereu o provimento do recurso “para o fim de reformar a r. sentença, julgando a demanda improcedente” ou, alternativamente, “que seja reduzido o quantum ao patamar máximo de R$ 1.000,00”.

O recurso não deve ser provido.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, em conformidade com o teor da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da Súmula n. 479 do

colendo Superior Tribunal de Justiça
“
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”,
i
sso porque, como fornecedor
a
de serviço, t
e
m “O dever de adotar mecanismos que obstem
operações totalmente atípicas
em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.”

(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)
.
(Meu, o destaque).

O Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias devem “responder objetivamente pelos danos sofridos em decorrência de golpes bancários, tendo em vista que cabe aos bancos adotar as providências necessárias à sua prevenção”. (AgInt no AREsp n. 2.638.404/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Por sinal, já foi assentado que
“a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço”.
(
A
pelação
c
ível n. 000
1687
-
18
.202
1
.8.08.00
21,
Rel
ator Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
;
órgão julgador:
Quarta

Câmara Cível
;
data do julgamento:
06
-
06
-202
4
;
data da publicação/
fonte Dje
:
07
-
06
-202
4
).

Assim, não assiste razão ao banco apelante ao sustentar a culpa exclusiva do consumidor. É incontroverso que as transferências realizadas da conta do autor para conta de terceiros, bem como os empréstimos contraídos em seu nome, decorreram de fraude praticada
também
por terceiros que, aproveitando-se da vulnerabilidade técnica do consumidor, se passaram por funcionários da instituição financeira e o induziram a instalar o aplicativo “Anydesk”. Por meio desse acesso remoto ao celular do autor, os fraudadores realizaram operações financeiras atípicas, sem que fosse necessário fornecer dados como senha, número da conta ou agência, em completo descompasso com o histórico de movimentações do titular.

Portanto, caberia ao banco verificar a idoneidade das transferências fraudulentas e do empréstimo, notadamente porque se afastaram, por completo, dos padrões de movimentação do consumidor.

Oportunamente, colaciono julgados desta egrégia Corte em sentido idêntico:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Dispõe o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II. Nesse sentido, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, posicionamento decorrente do risco inerente à atividade exercida.

III. Sem razão a apelante ao alegar culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos por seu cliente, uma vez que se omitiu na implementação de barreiras básicas de segurança em seu aplicativo bancário, livremente ofertado ao público, na vã tentativa de remeter a responsabilidade por todo o ocorrido ao consumidor que se viu vítima de estelionatário.

IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura das transações financeiras, as quais destoaram completamente do perfil do consumidor e foram realizadas sem a sua concordância, revelam-se indevidas as cobranças efetuadas, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

V. Considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantém-se o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, porquanto estabelecido em patamar que, a toda evidência, não se revela excessivo, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

VI. Recurso conhecido e desprovido.
(
A
pelação
c
ível n. 5019214-50.2021.8.08.0035, Rel
.
Des
.

Jorge Henrique Valle dos Santos
,
Terceira Câmara Cível
, data da publicação/fonte: DJe
16
-
0
5
-202
4
).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa.

2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido.

4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.

5. Dano moral configurado. Indenização mantida.

6. Atualização monetária determinada de ofício.

7. Recurso conhecido e não provido.
(Apelação cível n. 5010581-49.2022.8.08.0024, Rel. Des.
Janete Vargas Simões
, Terceira Câmara Cível, data da publicação/fonte: DJe
09
-0
8
-202
3
).

Existindo conduta ilícita por parte do Banco, ora apelante, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à procedência do pleito indenizatório. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), que implicará em algum conforto ao ofendido sem que lhe proporcione enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 7. O valor fixado pela sentença (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

[...]

(Apelação cível n. 0001154-88.2018.8.08.0013, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2025).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO BANCÁRIO FALSO. DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE DADOS. FALHA DE SEGURANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.

[...]

5. Razoável e proporcional aos contornos fáticos, à extensão do dano, ao porte econômico das partes e ao caráter educativo/pedagógico da reparação a fixação de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, conforme jurisprudência deste Sodalício, em casos similares.

(
A
pelação
c
ível n. 0001917-61.2019.8.08.0011, Rel
.
Des
.

Heloísa Cariello
,
Quarta
Câmara Cível, data da publicação/fonte: DJe
15
-
07
-202
4
).

P
osto isso,
nego
provimento
a
o
recurso,
e
nos termos do art. 85, § 11, do CPC

majoro a verba honorária sucumbencial para
15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.